Tribunal: TJDFT
Processo: 0735542-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0735542-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ANAIR GONZAGA DE BRITO, JURAILDES GONZAGA DE BRITO IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANAIR GONZAGA DE BRITO e JURAILDES GONZAGA DE BRITO, contra suposto ato ilegal judicial de Relator de acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal do TJDFT. Na inicial, a parte impetrante assinala, em síntese, que ajuizou pedido de restituição do veículo Chevrolet Onix, Placa PAA-4178-DF, 2014/2014, cor vermelha, RENAVAM 01029666196, apreendido nos autos da Ação Penal n. 0704406-39.2019.8.07.0017, na qual se imputa ao réu Rafael Nascimento Ramalho a prática do crime de estelionato. Contudo, tal pedido foi julgado improcedente pelo juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo e mantido pela 1a Turma Criminal, cuja ementa restou assim editada: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO (ART. 118 DO CPP). DESPROVIMENTO. Não há como se acolher o pedido de restituição do bem se não houve sentença condenatória definitiva no bojo dos autos em que houve a apreensão e nem a juntada de documentos comprobatórios atestando a propriedade do veículo apreendido. Assim, enquanto não evidenciado ser a constrição desnecessária para a finalidade legal (art. 118 do CPP), não se defere a restituição. Apelação desprovida. (Acórdão 1276575, 07061073520198070017, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra o referido acórdão, foi interposto Recurso Especial, pendente de julgamento. No mais, assinala que adquiriu o referido veículo em 23/01/2019, contudo a venda foi concluída somente em 30/06/2019 e, em 5/11/2019, dirigiu-se ao DETRAN para realizar a transferência do bem para o seu nome, contudo, foi surpreendida com uma restrição judicial, datada em 16/10/2019, devido ao envolvimento de seu antigo dono em processo criminal (estelionato). Assevera que a apreensão é ilícita, assim como a decisão da 1a Turma Criminal. Ao final, pede “SEJA SUSPENDIDA A RESTRIÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4, PLACA PAA4178, até o julgamento desse mandado de segurança, sendo intimado o DETRAN/DF, que restitua o carro aos senhores JURAILDES GONZAGA DE BRITO E ANAIR GONZAGA DE BRITO, sendo ambos nomeados FIEIS DEPOSITÁRIOS DO VEICULOS – tendo os mesmos endereço fixo na comarca, tendo total responsabilidade de guarda e zelo do veículo que se encontra no deposito situado no SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS de Taguatinga NORTE AE 02/DF, CEP.: 72.153-521, e não sendo os mesmos causadora da apreensão que não arquem com despesas de taxas de pátio.” No mérito, pugna a concessão da segurança. A parte impetrante, devidamente intimada para se manifestar sobre a decadência do seu direito de impetrar mandado de segurança, alegou que somente teve ciência do referido ato ilícito em 1/06/2022. É o relatório. Decido. O presente “mandamus” não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Como é cediço, é cabível “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”[1]. Para o recebimento da petição inicial, verifica-se, entre outras questões, se foi observado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. No caso em apreço, o prazo para impetração do mandado de segurança começou a fluir na data da publicação do julgamento do pedido de restituição do bem apreendido, que ocorreu em 28/8/2020. A parte impetrante alega que somente teve ciência inequívoca desse julgamento em 1/06/2022. Ao contrário do assinalado, a parte impetrante no pedido de restituição do veículo Chevrolet Onix, Placa PAA-4178-DF, 2014/2014, cor vermelha, RENAVAM 01029666196 (PJE 0706107-35.2019.8.07.0017) estava assistida pelo patrono VALTER FERREIRA XAVIER FILHO - OAB DF3137-A; ou seja, teve ciência da suposta decisão teratológica, em 28/8/2020. Ademais, a parte impetrante também impetrou dois outros mandados de segurança PJE 0702651-60.2021.8.07.0000 e PJE 0725090-31.2022.8.07.0000, com a mesma causa de pedir do presente, nos quais as petições iniciais foram indeferidas, em virtude do não atendimento do comando judicial de emenda. Destarte, imperioso reconhecer que o direito da impetrante de requerer a segurança foi alcançado pela decadência, pois, ao impetrar a presente ação em 19/10/2022, deixou ultrapassar o prazo de 120 (cento e vinte) dias, que deve ser contado da ciência do ato ora impugnado, conforme previsão do art. 23 da Lei n. n. 12.016/2009. Releva notar que, ao contrário do que alega o impetrante, a decisão apontada como ilegal não é teratológica. Isso porque fora embasada na legislação de regência, com supedâneo nos elementos de prova constituído naquela ação, na qual o juízo de origem e a Turma Criminal não vislumbraram a maneira pela qual a compradora teria adquirido o referido bem, embora devidamente intimada para “se manifestar sobre a forma de pagamento do automóvel, o requerente não colacionou documentos que provem o pagamento do bem”. Por essas razões, reconhecendo, de ofício, a decadência do direito de requerer mandado de segurança, indefiro a inicial, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, e julgo extinto o feito com resolução de mérito, com apoio no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 1o da Lei 12.016/2009.